Tribunal: TJPA
Processo: 0800501-46.2023.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800501-46.2023.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: VALDINO TEIXEIRA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA/PA contra decisão proferida nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença que julgou procedente o pedido executivo, reconheceu como devido o valor de R$ 16.138,25, homologou os cálculos apresentados e determinou o prosseguimento da execução com expedição de RPV ou precatório. O recorrente sustenta nulidade da homologação por ausência de memória detalhada de cálculos e pela não dedução de valores já pagos a título de quinquênios, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de RPV, sem extinguir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, sem extinguir a execução, possui natureza de decisão interlocutória, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 203, §1º, do CPC.

A extinção da execução somente ocorre nas hipóteses taxativamente previstas no art. 924 do CPC, as quais não se verificam no caso, uma vez que houve determinação de prosseguimento do feito.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC estabelece que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória que não extingue a execução configura erro grosseiro, o que impede o conhecimento do recurso.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e ausência de erro grosseiro, requisitos não atendidos na hipótese, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Diante da inadequação da via eleita, impõe-se o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, sem extinguir o cumprimento de sentença, possui natureza de decisão interlocutória.

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória que não extingue a execução configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§1º e 2º; 924, I a V; 1.015, parágrafo único; 932, III; 1.026, §2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2016, DJe 03.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 21.02.2017; TJPA, 2ª Turma de Direito Público, AC nº 5389197, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.06.2021, publ. 16.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800501-46.2023.8.14.0034

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO:
VALDINO TEIXEIRA DA CUNHA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA/PA
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA/PA
, que nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
, proposta por
VALDINO TEIXEIRA DA CUNHA
, ora apelado, assim decidiu (ID n. 29398885):

“(...) JULGO PROCEDENTE o pedido de cumprimento de sentença, para o fim de reconhecer como devido o valor executado no montante de R$ 16.138,25 (dezesseis mil, cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme planilhas atualizadas acostadas aos autos.

Determino o prosseguimento da execução, com a expedição de ofício de requisição de pagamento (RPV) ou precatório, conforme o caso, devendo o exequente ser intimado para informar os dados bancários necessários ao adimplemento, no prazo de 5 (cinco) dias.

Devem as partes serem intimadas acerca da expedição de ofício de requisição de pagamento (RPV) ou precatório, para que tomem ciência. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
interpôs Recurso inominado

(ID n. 29398889), aduzindo que a homologação de valores que não se encontram liquidados de forma clara e objetiva compromete a regularidade do procedimento executivo e, por consequência, pode ensejar prejuízos materiais a parte executada. Ressalta-se, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a nulidade de decisões que homologam cálculos desacompanhados de memória detalhada, justamente por privarem a parte interessada do direito de questionar os critérios adotados.

Afirma que ao apresentar os cálculos de liquidação, a parte recorrida não deduziu os valores já pagos a título de quinquênios, incorporados regularmente a sua remuneração durante os períodos correspondentes. Essa omissa o compromete a correção dos cálculos, pois resulta na repetição do pagamento do mesmo adicional sob outra denominação, o que caracteriza o indevido efeito repique.

Por fim, requer a reforma da sentença nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 29398896)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 33532497)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Ao analisar detidamente os autos, verifico obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso. Explico.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de RPV.

Ocorre que, muito embora a decisão guerreada tenha sido cadastrada como sentença, possui natureza de decisão interlocutória, tendo em vista que não extingue a execução.

Em verdade resta consignado na decisão que o Juízo
a quo
determinou o prosseguimento da execução, com a expedição de ofício de requisição de pagamento (RPV) ou precatório
, conforme o caso, devendo o exequente ser intimado para informar os dados bancários necessários ao adimplemento.

De acordo com o que dispõe o art. 924 do CPC, extingue-se a execução quando:

"I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente".

Hipóteses não verificadas na decisão apelada, eis que inexiste nos autos qualquer comprovação do adimplemento da dívida, ou a configuração de qualquer outras das hipóteses do art. 924 do CPC, que ensejasse a extinção da execução.

Ademais, o art. 203 do Código Processual Civil diferencia os dois atos processuais da seguinte forma:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

Por sua vez, o art. 1015 do mesmo diploma legal, esclarece:

"
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

Desta forma, resta evidente que a decisão recorrida não extingue o Cumprimento de Sentença, portanto, não se trata de sentença, não sendo cabível ser atacada por meio de recurso de apelação. A decisão interlocutória possibilita o prosseguimento do feito, desta forma, o recurso cabível seria Agravo de Instrumento.

Neste sentido vem sendo decidido pelo C. Tribunal da Cidadania:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

A 2ª Turma de Direito Público já se posicionou sobre a presente matéria:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. 2 – Agravo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de junho de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém, 07 de junho de 2021. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR. (5389197, 5389197, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-06-16)"

Por oportuno, esclareço que se mostra incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade, posto que se trata de erro grosseiro, infestável diante da inexistência de dúvida objetiva quando a impugnação cabível. É nesse sentido a jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017)

"
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro." (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)"

Assim, configurado o erro grosseiro, resta impossível a utilização do princípio da fungibilidade, desta forma o presente recurso não merece ser conhecido, nos moldes do que dispõe o art. 932, III do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do
decisum
.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026